Tribunal: STJ
Processo: 5066601-88.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765807 - SC(2024/0381041-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LEODIR ORESTES PARISOTTO
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
GISELLE FELICIANO SANTIAGO - SP346963
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do
1.
CPC/15,
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que
a quo
não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos
autos.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: c338b2fe-4ff4-4374-92f2-61b0822bae00

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: c338b2fe-4ff4-4374-92f2-61b0822bae00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765807 - SC(2024/0381041-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LEODIR ORESTES PARISOTTO
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
GISELLE FELICIANO SANTIAGO - SP346963
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do
1.
CPC/15,
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que
a quo
não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos
autos.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
LEODIR ORESTES PARISOTTO em face de decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55261090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:28
Código de Controle do Documento: 850b7fcd-134d-41bf-8ee0-d254d0aab3b6

O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado (e-STJ, fl. 59):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO AGRAVADO.
INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONSTATADO ABUSO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVADO QUE FAZ PARTE DO QUADRO
SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA QUE DEVE SER REDIRECIONADO AO AGRAVADO. DECISUM
REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 98-99).
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 114-128), a parte recorrente sustentou
violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015, defendendo que a
Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão
embargado, mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o que teria
configurado negativa de prestação jurisdicional.
b) arts. 141 e 492 do
alegando ofensa ao princípio da congruência,
CPC/15,
porque inexiste pedido de desconsideração da personalidade jurídica fundamentado no
do CDC;
art. 28
c)
do CDC, aduzindo que a recorrida imputou, como razão para a
art. 50
desconsideração, o abuso de personalidade e o desvio de finalidade. Desta forma, o
Tribunal a quo deveria ter analisado o pedido conforme os critérios dispostos na lei civil
cabível à espécie, ou seja, pela ocorrência do abuso de personalidade caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial;
Oferecidas as contrarrazões às fls. 138-148 (e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 150-152, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 160-169,
e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 201-207), negou-se provimento ao
recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional e
incidência da Súmula 83/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 212-217), a ora agravante aduz ser
inaplicável a
reitera a tese de omissão e repisa os mesmos
Súmula 83/STJ,
argumentos lançados nas razões do apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 222-228 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA55261090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:28
Código de Controle do Documento: 850b7fcd-134d-41bf-8ee0-d254d0aab3b6

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
1. Cinge-se a irresignação no presente agravo interno acerca da suposta
ofensa aos arts. 489 e 1022 do
porquanto a parte agravante não impugnou o
CPC/15,
óbice da Súmula 83/STJ.
Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a
impugnação à
se dá com a apresentação de precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão agravada, de forma
a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior,
providência não atendida pela agravante.
Opera-se, assim, a preclusão das matérias não impugnadas.
2. Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
489 e 1.022 do
não se configura.
CPC/15
Conforme restou consignado, o Tribunal estadual dirimiu clara e
integralmente a controvérsia, fundamentando a razão pela qual aplicou o
do
art. 28
CDC, pois se trata de relação consumerista.
Assim constou do acórdão (fl. 56-57, e-STJ):

Almeja a agravante, em síntese, a reforma da decisão que rejeitou o pleito de
direcionamento da execução em face do agravado LEODIR ORESTES
PARISOTTO.
Pois bem.
A Teoria da Desconsideração da Personalidades Jurídica se encontra prevista no
do Código Civil, que assim dispõe:
Em caso de abuso de
art. 50
Art. 50.
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Ainda, há previsão similar no
do Código de Defesa do Consumidor, in
art. 28
verbis:
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade
quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato
social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
Documento eletrônico VDA55261090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:28
Código de Controle do Documento: 850b7fcd-134d-41bf-8ee0-d254d0aab3b6

provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada
a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
E, sendo de consumo a relação havida entre os litigantes, plenamente aplicáveis
as regras do CDC.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio, aplicando o direito que entende correto ao
caso em análise.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
NoS 5 E
JULGADO ATACADO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
7/STJ.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. No caso concreto, reapreciar a conclusão do aresto impugnado encontra
óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o
não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1701653/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
25/03/2021)

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55261090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:28
Código de Controle do Documento: 850b7fcd-134d-41bf-8ee0-d254d0aab3b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.807 / SC
Número Registro: 2024/0381041-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50105866820208240033 50666018820228240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEODIR ORESTES PARISOTTO
ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
GISELLE FELICIANO SANTIAGO - SP346963
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:31
Código de Controle do Documento: 026ad32b-64f4-4724-90dc-fc0133536f7a

AGRAVANTE : LEODIR ORESTES PARISOTTO
ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
GISELLE FELICIANO SANTIAGO - SP346963
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:31
Código de Controle do Documento: 026ad32b-64f4-4724-90dc-fc0133536f7a